Tribunal: STF
Processo: HC 239235
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus ajuizado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 870.478/PR, assim ementado (eDOC 2, p. 299):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PORTE OU POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. TESE JÁ ANALISADA EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. DISTINÇÃO DA CAUSA DE PEDIR NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Os fundamentos e requisitos da prisão preventiva foram analisados em decisão proferida no HC n. 717.466/PR, de modo que a pretensão de novo exame da mesma tese configura indevida reiteração de pedido. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente teve sua prisão preventiva decretada, ainda pendente de cumprimento, pela suposta prática nos delitos previstos no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 1°, caput, da Lei 9.613/1998, na forma do art. 69 do Código Penal; b) não há fundamentação idônea para a imposição da custódia cautelar; c) diferentemente do que sustentado pela autoridade coatora, a matéria versada na presente impetração é diversa daquela veiculada no HC 717.466/STJ, impetrada por outro profissional de advocacia; d) no atual momento procedimental (denúncia recebida e resposta à acusação apresentada) o decreto de prisão preventiva não mais se justifica; e) “apesar da gravidade concreta dos fatos atribuídos ao paciente, mostra-se adequada e proporcional a substituição da segregação cautelar por medidas alternativas, tendo em vista as condições pessoais (primário, sem antecedentes, residência fixa e família constituída)”.



    Em razão do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva, com o recolhimento do mandado de prisão expedido. Alternativamente, requer seja determinado ao STJ que enfrente as matérias arguidas no HC 870.478/PR.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, verifico que o Ministro Relator do HC 870.478/PR no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a impetração, ao considerar que esta seria mera reiteração do pedido formulado no HC 717.466/PR.



    Em sede regimental, o Colegiado manteve a decisão monocrática, enfrentando as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 2, p. 301-305):



    “Diferentemente do aduzido pelo ora agravante, verifica-se que a causa de pedir de ambos habeas corpus se traduz na ausência de fundamentos e requisitos autorizadores da prisão cautelar. 



    Tanto é assim que, na impetração anterior, no que interessa ao objeto deste recurso, prolatei decisão nos seguintes termos (e-STJ fls. 754/767 do HC n. 717.466/PR, grifos originais):



    No que tange à alegada ausência de fundamentação idônea para custódia cautelar, melhor sorte não assiste à defesa. 



    A decretação da prisão preventiva se deu com base nos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 54/152, grifei.): 



    1. Trata-se de representação da Autoridade Policial, com base em relatórios e diligências do Centro de Operações Especiais da Polícia Civil do Estado do Paraná –CORE, em que se requereu busca e apreensão de bens, quebra dos sigilos bancário e de dados telemáticos, bloqueio de contas bancárias, bem como a prisão preventiva dos investigados nominados no preambulo. As providências foram requeridas face a elementos dando conta da existência, em tese, de organização criminosa para a prática de tráfico de drogas. 



    Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pelo deferimento dos pedidos realizados a título de representação pela Autoridade Policial (evento 9). 



    Vieram os autos conclusos. 



    2. DAS INVESTIGAÇÃO 



    [...] 



    Outrossim, extrai-se das planilhas salvas no smarthone que o grupo teria alcançado capacidade econômica acentuada, movimentando quantia de R$ 1.400.000,00 e aferindo lucro aparente de até R$ 725.000,00 em uma única operação (relatório de extração de evento 1.2, página 200). 



    Desse modo, existem indícios de que a aparente organização criminosa esteja desenvolvendo atividades de aquisição de entorpecentes de diferentes naturezas - “maconha”, “cocaína” e “crack” -, os quais seriam manufaturados, embalados e distribuidores para comercialização na municipalidade, inclusive mediante aquisição de armamento para defesa. 



    3. DOS INVESTIGADOS E DOS DIÁLOGOS OBTIDOS 



    [...] 



    3.11. Bruno Oliveira da Silva (“Curitiba”, “Bruno Novo”) 



    [...] 



    Dos relatórios presentes nos autos emergem indícios de que opere na revenda de drogas adquiridas dos irmãos Fonseca para outros traficantes, e, assim como os demais investigados, realize pagamentos a Robson por intermédio da conta bancária de Jennifer Rovero. Ademais, também seria uma das pessoas consultadas por “Aviário” sobre o preço de armas de fogo, o que pode configurar os delitos capitulados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, além daqueles previstos nos artigos 14 e 16 da Lei 10.826/2006. 



    [...] 



    Estes são os elementos de convicção até o momento reunidos pela investigação. 



    DOS PEDIDOS DE PRISÃO PREVENTIVA 



    A Autoridade Policial e o Ministério Público pugnaram pela segregação cautelar dos investigados [...] BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA [...]. 



    No caso, a prova da materialidade e os indícios de autoria referentes aos crimes em causa – artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, bem como artigos 14 e 16 da Lei 10.826/2003 – se extraem do material produzido na investigação, notadamente do relatório de extração perfunctória de dados do aparelho IPhone 10, IMEI356773085584243, de propriedade de R[...] F[...] de O[...], a respeito do qual já amplamente se delineou acima (evento 1.2). 



    Segundo as provas, há fortes indícios no sentido de que: 



    (ix) Bruno Oliveira da Silva atue na revenda de drogas adquiridas dos irmãos Fonseca para outros traficantes em Curitiba/PR, com alusão a pedidos de vultosa quantidade e realizados pagamentos à conta bancária de Jennifer Rovero, o que pode configurar os delitos capitulados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, além daqueles descritos nos artigos 14 e 16 da Lei 10.826/2006; 



    [...] 



    Anote-se, aliás, que para consumação do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006 não mais se exige reiteração, bastando a colaboração voltada à pratica de quaisquer das condutas previstas no artigo 33 da mesma Lei, conceito no qual se encaixa a cadeia de relacionamentos, mercancia, pagamentos e apoio em apuração. 



    Quanto à periculosidade em concreto dos ilícitos, evidencia-se pelo método de operação acima retratado, através do qual os representados, aparentemente, estão a causar severos prejuízos à saúde pública de toda a região litorânea do Estado do Paraná, mediante o comércio de entorpecentes de diversas naturezas e em vultuosas quantidades, utilizando-se, para tanto, de armas de fogo a fim de garantir a continuidade da operação ilícita. 



    A gravidade dos crimes atesta o risco que as atividades da aparente organização criminosa proporcionam, justificando o decreto de segregação cautelar para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. 



    [...]



    Conforme os elementos já retratados, apresentados pela autoridade policial, os investigados estariam praticando de forma habitual os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse e porte ilegal de armas - desde ao menos o mês de fevereiro do corrente ano -, o que evidencia a, em tese, reiteração das condutas delituosas. 



    [...] 



    Afora do perigo à ordem pública, a segregação também se justifica como medida imprescindível à instrução criminal, haja vista a alta probabilidade de que, acaso em liberdade, os representados venham a alterar os locais de residência e atuação, além de ocultar os ilícitos, dificultando as diligências investigativas que se seguirão. 



    A esse respeito, constatam-se múltiplos diálogos abordando o, em tese, intercâmbio de drogas e armas entre os imóveis dos investigados, sem prejuízo do uso de esconderijos externos. Como exemplo, pode-se citar o diálogo mantido entre Marcos Vinicius e Robson Fonseca sobre a prisão de Eleale José Prado, em que reportaram terem sido localizados tão-somente os entorpecentes a serem comerciados naquela data, eis que demais se encontrariam, a princípio, em local externo e diverso (evento 1.2, páginas 63). 



    De mais a mais, é necessário evitar que os representados efetuem contato com possíveis testemunhas, com intuito de as coagirem, ou ainda, influenciarem na produção de elementos informativos. 



    Tratam-se de investigados, também a princípio, com acesso a arsenal pulverizado entre seus membros, que igualmente possuem capacidade econômica considerável, minuciando, em tese, o uso de armas de fogo para intimidação de terceiros, a exemplo de frases como: “Ei não arruma uma pistola pra pega um pilantra” (evento 1.2, página 75) e “[...] vou precisa do 38 daí te aviso só pra fazer uma fita depois te devolvo” (evento 1.2, página 104), o que demonstra potencial para atemorização das testemunhas. 



    Assim, embora seu caráter excepcional, a prisão preventiva se mostra absolutamente necessária, já que “inviável a incidência de medidas cautelares diversas quando, além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal” (STJ - HC 45.691/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, j. 05.06.2014). 



    De mais a mais, a decretação da prisão preventiva não significa desrespeito aos princípios constitucionais do status libertatis, da presunção de inocência e do devido processo legal, quando presentes os pressupostos do artigo 312 do CPP, como ocorre na hipótese em comento, na medida em que a própria Constituição excepciona a prisão decretada por autoridade judicial. 



    [...] Diante de todo o exposto: 



    1. DECRETO a prisão preventiva de [...] BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA[...].



    Com efeito, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o ora paciente seria membro de complexa organização criminosa, especializada na prática de tráfico de drogas, cuja atuação envolve o comércio de entorpecentes de diversas naturezas, em quantidades expressivas, inclusive utilizando armas de fogo a fim de garantir a continuidade das atividades delituosas. 



    Ressalte-se, também, a necessidade de interromper a atuação do grupo criminoso, bem como garantir a devida instrução processual, uma vez que há notícia nos autos de que, diante da prisão de um dos investigados, o grupo criminoso manteve inúmeros diálogos, inclusive sobre entorpecentes e armas ainda não apreendidos e salvaguardados, indicando movimento da organização criminosa no intuito de garantir a plenitude das atividades delituosas. Veja-se (e-STJ fl. 142): 



    Afora do perigo à ordem pública, a segregação também se justifica como medida imprescindível à instrução criminal, haja vista a alta probabilidade de que, acaso em liberdade, os representados venham a alterar os locais de residência e atuação, além de ocultar os ilícitos, dificultando as diligências investigativas que se seguirão. 



    A esse respeito, constatam-se múltiplos diálogos abordando o, em tese, intercâmbio de drogas e armas entre os imóveis dos investigados, sem prejuízo do uso de esconderijos externos. Como exemplo, pode-se citar o diálogo mantido entre Marcos Vinicius e Robson Fonseca sobre a prisão de Eleale José Prado, em que reportaram terem sido localizados tão-somente os entorpecentes a serem comerciados naquela data, eis que demais se encontrariam, a princípio, em local externo e diverso (evento 1.2, páginas 63). (Grifei.) 



    Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 



    Nesse mesmo sentido: [...] 



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido: [...] 



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. A propósito, confiram-se estes precedentes: [...] 



    Ante todo o exposto, denego a ordem. 



    Tal o contexto conforme acima exposto, e não detalhado pela defesa em que pontos há distinção da nova causa de pedir com a anterior, entendo que deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus por reiteração de pedido cujo mérito já foi julgado. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Como se vê, o STJ indeferiu liminarmente o HC 870.478/PR ante a inadmissibilidade da reiteração de pedidos, uma vez que este trazia pleito idêntico ao formulado no HC 717.466/PR, já julgado por aquela Corte, e cujas razões foram transcritas no acórdão ora impugnado.



    Nesse contexto, não antevejo ilegalidade na decisão proferida pelo STJ, porquanto em consonância com a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste reparo a ser realizado na decisão agravada que nega seguimento a habeas corpus por reputá-lo mera reiteração de impetração anteriormente ajuizada quando ambas as ações tenham essencialmente os mesmos argumentos e ataquem os fundamentos do mesmo ato coator. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 230.896 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17.10.2023, grifei).



    Ademais, no que diz respeito à matéria de fundo articulada em ambas as impetrações, verifico que a pretensão defensiva esbarra na jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que a gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 233.042 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13.11.2023, grifei)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Suposta participação em organização criminosa. 3. Necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 208.452 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 17.05.2022, grifei)



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Interrupção organização criminosa. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 201.416 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 26.08.2021, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 198.750 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.04.2021, grifei)



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.09.2016)



    Dessarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente